Tribunal: TJMT
Processo: 1022188-55.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1022188-55.2021.8.11.0000
EMBARGANTE: ESPOLIO DE AMADEU FAVATO
EMBARGADO: OSMAR DA SILVA
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESPOLIO DE AMADEU FAVATO, contra decisão que no presente Agravo de Instrumento no 1022188-55.2021.8.11.0000, determinou ao agravante que proceda, no prazo de cinco dias, recolhimento em dobro do presente agravo, nos termos da Lei 11.077/2020, sob pena de deserção (CPC, art. 1.007, §4o) (id 112698492)
Em síntese, aduz que há obscuridade na decisão, porque o pagamento das custas foi devidamente realizado, conforme comprovante de pagamento na data de 09.12.2021 e consulta de arrecadação realizada na data de 12.12.2021, a qual certifica que o pagamento foi realizado na data de 09.12.2021, caso em que deve ser sanado o vício.
Pede o provimento dos declaratórios a fim de que seja reconhecido o pagamento tempestivo da guia no 09554, com o regular processamento do agravo de instrumento.
Decido.
É caso de prover os declaratórios.
Em que pese a decisão recorrida se alicerçar na Certidão do ID 112523957, que dá conta que a Guia de preparo se referia a agendamento, o Embargante comprova que o recolhimento se deu na data de 09-12-2021, isto é, mesmo dia da interposição do recurso.
Corroboram os documentos, consulta a página de Arrecadação de Tribunal de Justiça, Coordenadoria Financeira – Departamento de Controle e Arrecadação, a qual da conta que a GUIA no 09554 (id112467493), expedida em 09-12-2021, data de interposição do recurso foi recolhida no mesmo dia (http://arrecadacao.tjmt.jus.br/consulta/guias-arrecadadas/por-numero-unico-processo/?numeroUnicoProcesso=1022188-55.2021.8.11.0000).
Posto isso, acolhe-se os declaratórios para sanar o vício apontado e afastar a determinação do recolhimento em dobro do preparo do recurso, porquanto devidamente quitado na data da interposição do agravo.
Em consequência, dê-se regular processamento ao presente agravo de instrumento no 1022188-55.2021.8.11.0000 e frente a ausência de pedido fundamentado de concessão de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela, INTIME-SE o agravado Osmar da Silva, para apresentar contraminuta.
Após, colha-se parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 15 de dezembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
4